Tribunal: TJPA
Processo: 0801296-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801296-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: KLEIDSON CHARLES CONCEIÇÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801296-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDERSON ARAUJO DE MEDEIROS (OAB/PA Nº)

PACIENTE:
KLEIDSON CHARLES CONCEIÇÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SLAMAE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS
121, §2º, II E IV, 211, CAPUT E 288,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PLEITO FORMULADO PELA DEFESA DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

REQUERIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU.
INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO WRIT, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
. DETERMINAÇÃO AO MAGISTRADO QUE APRECIE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801296-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDERSON ARAUJO DE MEDEIROS (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
KLEIDSON CHARLES CONCEIÇÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KLEIDSON CHARLES CONCEIÇÃO DA SILVA
,

em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira-PA, nos autos da Ação Penal nº 0014782-69.2019.8.14.000.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da CF, art. 93, IX, da Constituição Federal, art. 311 e seguintes do CPP e artigos 647 e 648, I, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 11/03/2020, pela suposta prática, do delito tipificado nos

arts. 121, §2, II e IV, 211, caput e 288, todos do Código Penal.

Alegou que a Defensoria Pública apresentou pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, à época que o réu já estava com 7 meses de segregação (id.37001311), sem que tenha sequer sido analisado até a presente data, abrindo o juízo vistas ao Ministério Público, para manifestação (id.37001311, pag 5), contudo, não há certidão nos autos de que tenha sido cumprido tal despacho, bem como não há certidão nos autos de que tenha o parquet deixado escoar o prazo sem manifestação.

E por fim arguiu ainda
excesso de prazo na segregação cautelar, uma vez que o paciente se encontra preso a quase dois anos, o que ocasiona ofensa à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do devido processo legal, fundamentos do princípio da razoável duração do processo, uma vez que o paciente ainda se quer foi citado, evidenciando o constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, com a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
KLEIDSON CHARLES
CONCEIÇÃO DA SILVA

e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
.

Os autos foram redistribuídos,
em razão de férias da desembargadora relatora
, sendo
denegada
a liminar (ID.8133349
)
, pela Desa. Kédima Pacífico Lyra, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em 15/02/2022, (
ID.8166153),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

1.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento nos arts. 121, §2, II e IV, 211, caput e 288, todos do Código Penal, em face de Hildson Alves da Silva, Adriano Oliveira da Silva, Andresson Souza Goes e Kleidson Charles Conceição da Silva.

2. Narram as peças informativas que a vítima Flávio Barbosa desapareceu no dia 03 de outubro de 2019 e Adriano fora visto num bar afirmando ter sido o autor do crime de homicídio, bem como da ocultação do cadáver.

3. No dia 08 de outubro de 2019 ocorreu a primeira busca pelo corpo da vítima, não havendo sucesso no objetivo. Todavia, encontrou-se um motor rabeta Toyama, número de série 00400041801631 de propriedade da vítima.

4. No dia 03 de dezembro de 2019, em razão de denúncia anônima, Adriano foi encontrado e este levou os Policiais ao corpo de Flávio Barbosa, na localidade do Assurini, Travessão do Cajueiro, zona rural, Altamira/PA, cuja requisição de perícia médica foi solicitada.

5. Ainda no dia 03 de dezembro de 2019, Claudilene Silva de Oliveira, companheira de Flávio Barbosa e mãe de Adriano Oliveira da Silva, narra que seu filho provavelmente sabia das agressões físicas, além de ter conhecimento do planejamento que Flávio possuía de matar a depoente. Por fim, informa que seu filho morou durante quinze dias em sua residência no local do fato.

6. Em sede de interrogatório policial, Adriano Oliveira da Silva informa que está preso desde o dia 28 de novembro de 2019, em virtude de prisão expedida por outros processos criminais. Alega ser o autor dos crimes, além de informar que estava acompanhado de mais outros dois indivíduos até o momento da discussão, mas estava sozinho no momento dos crimes.

7. Outrossim, Andresson Souza Goes em interrogatório, informa que é conhecido como “fogoió” ou “russo” e que possui ligação com a organização criminosa Comando Classe A. O acusado alega que não lembra ao certo onde estava, mas que acreditava estar na residência da sua companheira Kedislane.

8. Em interrogatório, Kleidson Charles Conceição Silva, afirma ser conhecido por “Junio Louco” e ser integrante da organização criminosa Comando Classe A. Afirmou que estava na residência do local do crime com Adriano Oliveira da Silva, Andresson de Souza Goes, Hildson Alves da Silva. Que na hora do crime estava fora da residência, pois retirou do local Mary Sol Luana da Silva Gonçalves e Luziane dos Santos Bernadinho. Narra ainda ter ouvido o disparo e ter conhecimento do crime.

9. No relatório de missão, há a informação de que a vítima era denunciada por homicídio e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Após a prisão de Adriano, a Polícia recebeu imagens de colaboradores referente a morte da vítima. Nas imagens e vídeos recebidos, Adriano aparece golpeando o corpo, Hidson e Andresson são os responsáveis por gravar o momento entre a morte e a ocultação do corpo e Kleidson aparece nas fotos com um facão.

10. No dia 18 de dezembro de 2019, ocorreu o indiciamento de Adriano Oliveira da Silva, Andresson Souza Goes, Hildson Alves da Silva e Kleidson Charles Conceição da Silva como autores do crime de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, nos termos do art. 121, §2, II e IV e 211 ambos do CPB, art. 2º, §2 da Lei nº 12.850/2013.

11. Decisão que decretou a prisão preventiva ocorreu no dia 11 de março de 2020.

12. No dia 29 de outubro de 2020, a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão preventiva imposta a Kleidson Charles Conceição da Silva.

13. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os 4 indiciados no dia 05 de novembro de 2020, pelos supostos crimes previstos no art. 121, §2, II e IV, art. 211, caput e art. 288, todos do Código Penal.

14. A certidão criminal do acusado é extensa.

15. Nos dias 10 e 12 de novembro de 2021 Hildson Alves da Silva e Adriano Oliveira da Silva foram citados, respectivamente, para realizar resposta à acusação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
. (ID.8247165
)

Em 18/03/2020 vieram os autos devolvidos pela desembargadora

Kédima Pacífico Lyra
, por entender que a sua competência se exauriu com a apreciação da medida de urgência (decisão id.8133349)
estando os autos pronto para ser julgado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de
KLEIDSON CHARLES
CONCEIÇÃO DA SILVA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação do Juízo de primeiro grau na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

O ora paciente foi preso preventivamente em
11/03/2020, pela suposta prática, do delito tipificado nos

arts. 121, §2, II e IV, 211, caput e 288, todos do Código Penal.

O impetrante apresentou pedido de revogação da prisão cautelar perante o juízo
a quo
, alegando, naquela ocasião,
excesso de prazo na segregação, uma vez que o réu já estava com 7 meses de segregação (id.37001311), sem que tenha sequer sido analisado até a presente data, abrindo o juízo vistas ao Ministério Público, para manifestação (id.37001311, pag 5), contudo, não havendo certidões nos autos de que tenha sido cumprido tal despacho, ou que tenha o parquet deixado escoar o prazo sem manifestação.

Inconformada, a defesa intentou o presente
writ
. Todavia, mister adentrar em uma questão de ordem não percebida pelo
custus legis
, antes de apreciar os argumentos intentados pelo impetrante.

A questão cinge-se ao conhecimento do próprio
Habeas Corpus
já que, como bem frisado pelo impetrante, o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 29/10/2020, pela defesa, conforme ratifica as informações prestadas pelo próprio juízo (id.
8166153)

Ora, sendo assim, caso esta Colenda Corte de Justiça resolva apreciar tais alegações estaria incorrendo em supressão de instância, o que é vedado em
habeas

corpus
, conforme vem entendendo a
pacífica jurisprudência
do nosso Egrégio Tribunal

Vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância; 2. Ordem não conhecida. (TJ-PA - HC: 08020356920198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/04/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 171 c/c/ artigo. 29 do CPB. 2. Verificou-se, por meio de consulta efetivada no sistema informatizado Libra desta Corte, que consta pedido de revogação de prisão preventiva castrado em 07/03/2019 (Doc. nº 2019.00839492-42). Consta, ainda decisão do magistrado da Vara de Inquéritos deixando de apreciar o referido pedido, em razão do encerramento de sua competência, sendo os autos encaminhados à Vara comum competente. 3. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE. Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela. Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. PRECENTES. 4. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente. (TJPA, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019- 03-26, Publicado em 2019-04-01)

HABEAS CORPUS LIBERAT
Ó
RIO. HOMIC
Í
DIO QUALIFICADO. ALEGA
ÇÃ
O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGA
ÇÃ
O PENDENTE DE APRECIA
ÇÃ
O NO JU
Í
ZO DE 1.
º
GRAU. SUPRESS
Ã
O DE INST
Â
NCIA. N
Ã
O CONHECIMENTO. 1. N
ã
o merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando h
á
pendente de aprecia
çã
o, no Ju
í
zo de primeiro grau, pedido de revoga
çã
o do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supress
ã
o de inst
â
ncia. 2. Ordem n
ã
o conhecida
à
unanimidade. (TJPA, 2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE,
Ó
rg
ã
o Julgador SE
ÇÃ
O DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06

Há entendimento
na jurisprudência pátria que é necessário debate prévio no juízo
a quo
para que se possa ingressar com
habeas corpus.
Caso contrário, faltaria ao impetrante o ato inquinado coator a ser impugnado no
writ
.
De fato, se não houve pronunciamento prévio do magistrado sobre a questão, não pode ele ser imputado como autoridade coatora, pois não há decisão a ser impugnada. É o que se entende por supressão de instância.

In casu
, o magistrado não negou a liberdade ao paciente, apenas deixou equivocadamente de apreciar o pedido formulado pela defesa.

Logo, entendo ser inviável o conhecimento do
writ
, sob pena de
supressão de instância.
Todavia,
entendo que deve ser determinado ao magistrado que aprecie o pedido de revogação de prisão preventiva quando
, só então, deverá manejar outro
writ
,
caso

o mesmo seja

indeferido por aquele juízo.

Ante o exposto,
não conheço do
habeas corpus
, data vênia o parecer ministerial, nos termos da fundamentação,
determinando
que o
juízo inquinado coator aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado
.

É como voto.

Belém/PA,
29
de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/04/2022